Tribunal: TJDFT
Processo: 0004131-03.2015.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA PROCEDER AO DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação processual não aperfeiçoada por falta de diligência da parte autora autoriza a extinção do feito, consoante dispõe o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
2. Desnecessária a intimação pessoal da parte para promoção do andamento processual, aplicável somente quando a extinção do feito se dá nos termos do artigo 485, II e III do mesmo Código.
3. Apelação conhecida e não provida.